Tribunal: TJSP
Processo: 2309806-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - REEMBOLSO – PRETENSÃO AO REEMBOLSO INTEGRAL DE PROCEDIMENTOS E HONORÁRIOS MÉDICOS REALIZADOS FORA DA REDE CREDENCIADA, ATRAVÉS DE PROCURADOR – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA - CONTROVÉRSIA ACERCA DO EFETIVO VALOR A SER REEMBOLSADO PELO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SOLICITAÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - REEMBOLSO – PRETENSÃO AO REEMBOLSO INTEGRAL DE PROCEDIMENTOS E HONORÁRIOS MÉDICOS REALIZADOS FORA DA REDE CREDENCIADA, ATRAVÉS DE PROCURADOR – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA - CONTROVÉRSIA ACERCA DO EFETIVO VALOR A SER REEMBOLSADO PELO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO, ENTRETANTO, QUE PODE SER REALIZADA POR PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO PELO BENEFICIÁRIO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.